Tribunal: TJSP
Processo: 1061953-75.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré embargante. Recurso provido. Embargos de Declaração. Omissões e contradições. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois, analisados todos os temas relativos à controvérsia

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré embargante. Recurso provido. Embargos de Declaração. Omissões e contradições. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois, analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1061953-75.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, é
embargado AMBEV S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1061953-75.2019.8.26.0100/50000
Comarca: 19a Vara Cível Foro Central São Paulo
Embargante: Copobras S/A Indústria e Comércio de Embalagens
Embargada: Ambev S/A
Voto no 19.425
Embargos de Declaração. Apelação. Ação monitória.
Sentença de procedência. Inconformismo da ré embargante.
Recurso provido. Embargos de Declaração. Omissões e
contradições. Vícios inexistentes. Caráter infringente do
recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025
do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois, analisados todos os temas relativos à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 267/281, em sede de Apelação Cível, que, por
seu conteúdo, deu provimento ao recurso.
A embargante, não conformada com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/8 do
incidente 50000).
Para tanto, alega haver contradição na
decisão, quando conclui pela entrega parcial das mercadorias,
pois a fls. 65/67 é possível perceber que as primeiras
mercadorias foram entregues dia 06/03/2014 e houve o
pagamento total das notas fiscais originais, fato reconhecido pelo
juiz a quo.
Sustenta, ainda, contradição quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aceitação dos preços, ao sustentar que embora tenha
concordado com o reajuste, não teria concordado com o
pagamento dos valores complementares.
Afirma que os e-mails deixam claro que
não houve oposição aos valores corretos ou mesmo houve
manifestação negativa ao diferencial, o que comporta anuência
tácita. Assim, ainda que não exista confirmação de recebimento,
também não existe recusa.
Requer, por fim, sejam sanadas as
contradições e omissões apontadas, com efeito infringente ao
julgado. Prequestiona as questões debatidas para fim de
viabilizar posterior aparelhamento de recurso para o STJ.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Contradição
é
incoerência
entre
premissas ou entre premissas e a conclusão da decisão e
omissão é falta de apreciação. Não se verificam quaisquer
destes vícios no v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
afirmar que a duplicata é título causal que necessita de aceite e
que tem saque autorizado se a credora estiver investida das
notas fiscais e dos comprovantes de recebimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mercadorias.
No caso, foi ressaltado, ainda, que as
duplicatas em comento são complementares e, portanto, seria
necessária a juntada das notas fiscais originais, das notas fiscais
complementares e das duplicatas complementares. E não é só,
pois seria necessária a juntada de canhotos de recebimento
relativos
às
duplicatas
originais.
Assim
sendo,
seriam
improcedentes, de plano, os pedidos de pagamento das
diferenças descritas na NF 31.736 (fl. 31/33), por falta de juntada
do comprovante de entrega 31.598, na NF no 31.737 (fls. 34/36),
por falta de juntada de comprovante de entrega da NF 31.599, na
NF 31.741, por falta de juntada do comprovante de entrega da
NF 31.606 e na NF 31.742, por falta de juntada de comprovante
de entrega da NF 31.607.
Não
vingaria,
portanto,
a
mera
argumentação de que estaria dispensada de prova da
demonstração da entrega, porque efetivamente pagas, pois o
que se analisa é a regularidade da emissão das duplicatas
complementares e a prova da relação original é condição para a
cobrança de outros valores.
Não há, ademais, contradição alguma
com a concordância de reajuste e falta de concordância com o
pagamento de valores complementares.
Com efeito, todas as mensagens de e-
mail juntadas nos autos foram exaustivamente analisadas e, na
oportunidade, foi constatado que houve somente um único e-mail

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dirigido à Ambev (fl. 68), intitulado complementação de preço, e
do teor de tal mensagem não há um só dado mencionando o
motivo da emissão de notas complementares, com justificativas
das diferenças, valores acordados e quem concordou com tais
valores.
E mais. Não houve qualquer resposta
concordando
com
os
valores
complementares
e,
especificamente, com cada valor constante de cada nota
complementar.
Foi ressaltado, ainda, que a análise
pormenorizada da documentação não leva à conclusão de que
houve acordo para pagamento de diferenças e que os cobrados
espelham o quanto acordado.
A leitura do conteúdo das mensagens que
foram reproduzidas no voto não demonstra que a Ambev
concordou com o pagamento de valores complementares. Ao
contrário, não foi possível definir se a resposta lacônica “ok” foi
dada para a explicação do aumento do custo de produção ou
sobre as bases para condição comercial, a partir de 01.03.2014,
até porque há pedido de envio de valores em preço de resina e
conversão para filmes.
A conclusão a que se chegou é a de que
não existe e-mail algum com resposta de Fernanda ou pessoa
da Ambev concordando com a emissão de notas fiscais
complementares de faturamentos pretéritos ou mesmo menção
aos valores cobrados por faturas e os valores que seriam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
devidos de acordo com as tratativas.
O mero envio de e-mail, portanto, não
significa anuência ou concordância tácita,
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes embargos
de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator